Tribunal: STF
Processo: ARE 835809
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PROFESSORES. LEIS COMPLEMENTARES 67/1999, 144/2005 e 228/2011 DO ESTADO DO ACRE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.